Tribunal: TJMT
Processo: 1013923-69.2018.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013923-69.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Infração Administrativa, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), ANA MARIA CATUNDA SABOIA AMORIM - CPF: 043.013.883-03 (PROCURADOR), TADEU PAULO BELLINCANTA - CPF: 278.346.979-00 (AGRAVADO), DANIEL BATISTA DE AGUIAR - CPF: 453.710.169-53 (ADVOGADO), SANDRA SATOMI OKUNO DE AGUIAR - CPF: 482.385.549-34 (ADVOGADO), FERNANDO ULYSSES PAGLIARI - CPF: 338.059.209-97 (ADVOGADO), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ANULATÓRIA – DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – ART. 300 DO CPC – MULTA AMBIENTAL – RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA SUBJETIVA – NECESSIDADE DE CULPA E NEXO CAUSAL – SUPOSTA ORIGEM DE INCÊNDIO DECORRENTE DE CAUSA NATURAL – RAIO - PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA DEMONSTRADOS – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 300 do CPC, para o deferimento da tutela de urgência, necessária a demonstração de
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2.
“
A responsabilidade administrativa ambiental tem caráter subjetivo, exigindo-se, por isso, a demonstração de dolo ou culpa e do nexo causal entre conduta e o dano.” (STJ - AgInt no REsp: 1828167 PR 2019/0216544-0, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 30/09/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/10/2019).

3. Demonstrado, em princípio, a verossimilhança nas alegações do agravado em relação à ausência de responsabilidade pelo incêndio ocorrido em sua propriedade, bem como o perigo da demora, decorrente dos efeitos da inscrição em dívida ativa, que poderão causar danos à sua atividade agropecuária.

4. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, M.M. Mirko Vincenzo Giannotte, nos autos da Ação Anulatória no 1009152-03.2018.811.0015 ajuizada por
TADEU PAULO BELLINCANTA
, que deferiu o pedido de liminar para determinar a sustação dos efeitos da Certidão de Dívida Ativa n. 2017502438, decorrente do AI/SEMA n. 124608/2010 e PA/SEMA n. 324490/2010, possibilitando, assim, a obtenção, quando solicitadas, de certidões positivas, com efeito de negativa, bem com a sustação dos efeitos do protesto, e, ainda, do procedimento administrativo.

Como causa de pedir recursal, sustenta o agravante a inexistência de prova inequívoca capaz de demonstrar a verossimilhança das alegações do Agravado para o deferimento da medida liminar, pois os fundamentos do Juízo
a quo
não encontram respaldo fático e jurídico, somado ao fato de que os autos de infração gozam de presunção de legitimidade e veracidade, representando o resultado do exercício do poder de polícia da Administração Pública.

Afirma que o foi proferida decisão que obsta a cobrança de um crédito já cristalizado, que observou o devido procedimento administrativo no 324490/2010, bem como sobrestou o andamento processual do processo administrativo no 324442/2010, sem sequer fundamentar tal decisão, tendo em vista que o agravado está se precavendo de pagar um débito.

Alega que como não está demonstrada a plausibilidade do direito, caberia à parte autora o oferecimento de garantia idônea, no caso o depósito integral em dinheiro, para obter a suspensão da penalidade imposta.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para cassar a decisão objurgada.

O efeito suspensivo foi indeferido - id. 5018125 -.

Contrarrazões apresentada pelo agravado em id. 5314319.

A Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou pela desnecessidade da sua intervenção nos autos - id. 5626814 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, t
rata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop nos autos da Ação Anulatória no 1009152-03.2018.811.0015 ajuizada por TADEU PAULO BELLINCANTA, que deferiu o pedido de liminar para determinar a sustação dos efeitos da Certidão de Dívida Ativa n. 2017502438, decorrente do AI/SEMA n. 124608/2010 e PA/SEMA n. 324490/2010, possibilitando, assim, a obtenção, quando solicitadas, de certidões positivas, com efeito de negativa, bem com a sustação dos efeitos do protesto, e, ainda, do procedimento administrativo.

De início, ressalto que no presente recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que foi ajuizada "Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Pedido de Antecipação de Tutela" de no 1009152-03.2018.811.0015 pelo agravado TADEU PAULO BELLINCANTA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a suspensão dos efeitos da certidão de dívida ativa no 2017502438 e do protesto em cartório, lavrada a partir do AI/SEMA no 124608/2010 e PA/SEMA no 324490/2010, de forma a possibilitar, ao menos, a obtenção (quando solicitadas) de certidão positiva, com efeito de negativa e, ainda, suspender a tramitação administrativa do AI/SEMA 124609.

A tutela de urgência foi deferida pelo juízo
a quo
ao fundamento de que “diante dos argumentos e da documentação apresentação, pressupõe-se que a parte requerente esteja se resguardando em não pagar dívida, ao que parece, indevida, não devendo sofrer os efeitos do protesto, mesmo porque os débitos relacionados à Certidão de Dívida Ativa no 2017502438, lavrada a partir AI/SEMA no 124608/2010 e PA/SEMA no 324490/2010, referem-se a multas ambientais fixadas no âmbito de licenciamento ambiental oriundo de fatos comunicados pelo próprio Autor, e, ainda, lavrados, aproximadamente, 02 (dois) anos após o evento, a partir de imagens satélite para aprovação daquele licenciamento”.

Irresignado, o agravante interpôs o presente agravo de instrumento.

De início, em sede de agravo de instrumento, somente deve ser aferido o acerto ou desacerto da decisão agravada, sob pena de supressão de instância.

Em se tratando de pedido de tutela de urgência, necessário se apresenta a verificação do preenchimento dos requisitos exigidos pelo no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia,
tenho que não assiste razão ao agravante.

Na espécie, o
cerne da controvérsia recursal cinge-se à suspensão da exigibilidade da CDA no 2017502438 e de protesto, bem como do processo administrativo do auto de infração no 124609.

Em breve síntese, os autos das infrações ambientais, lavrados em 27/04/2010, baseiam-se na constatação via satélite de cicatrizes de queima dentro da propriedade rural do agravado, conforme imagem da referida propriedade em 27/09/2008 em comparação com a carta-imagem em 26/08/2005.

Nesse contexto, o juízo
a
quo deferiu a medida liminar pleiteada por constatar a demonstração da probabilidade do direito, com o atendimento de uma das condições previstas no supracitado artigo, conjuntamente com o perigo da demora em razão de lesão grave e de difícil reparação.

A respeito da
responsabilidade
administrativa
ambiental
, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, esta é subjetiva, mediante a comprovação dos elementos de culpa e nexo de causalidade, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AMBIENTAL. DANO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA. CARÁTER SUBJETIVO. DEMONSTRAÇÃO DE DOLO OU CULPA E DO NEXO CAUSAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II -
A responsabilidade administrativa ambiental tem caráter subjetivo, exigindo-se, por isso, a demonstração de dolo ou culpa e do nexo causal entre conduta e o dano. Precedentes.
III - Sob pena de supressão de instância e afronta ao óbice constante da Súmula n. 7 desta Corte, de rigor o retorno dos autos ao tribunal de origem, para, à luz do conjunto fático e probatório, apurar a presença de dolo ou culpa, bem como o nexo causal entre a conduta imputada à parte agravada e dano ambiental. IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VI - Agravo Interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 1828167 PR 2019/0216544-0, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 30/09/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/10/2019)

Partindo dessas premissas, conforme fundamentado pelo juízo
a quo
, o agravado notificou a Secretaria Estadual de Meio Ambientem em 17/09/2008 sobre um incêndio supostamente provocado por raio – id. 15363517, pág. 10 -, bem como apresentou boletim de ocorrência, comunicando em 07/09/2008, o mesmo fato, o que, em princípio, denota que não há certeza sobre a origem do incêndio, tampouco podendo o proprietário identificado como causador do incêndio.

Logo, neste juízo de cognição sumária, tenho que há plausibilidade do direito invocado pelo agravado, por não estar demonstrada de forma inequívoca o nexo de causalidade entre o dano aferido e a conduta do proprietário.

Além disso, evidente também o
periculum in mora
, haja vista que o prosseguimento da cobrança e a formação do novo crédito, bem como o protesto da CDA, impossibilita a emissão de certidão negativa e causa

a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito, o que poderá inviabilizar a atividade agropecuária e outras transações comerciais.

Nesse sentido, é também o entendimento deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO – DECISÃO QUE DEFERE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO E A INSCRIÇÃO NA CDA – AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL– INDÍCIOS DE QUE O INCÊNDIO QUE DEU ENSEJO À MULTA AMBIENTAL NÃO TEVE INICIO NA PROPRIEDADE DO AUTUADO E O ATO NÃO FOI PRATICADA POR ELE – DOLO OU CULPA DO AGRAVADO NÃO EVIDENCIADO – REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS – PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 300, § 1o, DO CPC – FACULDADE DO JUÍZO – DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDO COM FULCRO NO ART. 300, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Para o deferimento da tutela de urgência se mostra necessário o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: Probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Se os documentos apresentados nos autos dão indícios de que o incêndio que deu ensejo à aplicação de multa ambiental se iniciou na propriedade vizinha à do autuado e não há evidências de que ele tenha contribuído, direta ou indiretamente, com a prática do ato, vislumbra-se a probabilidade do direito pleiteado na inicial.Em caso de indeferimento da tutela de urgência o contribuinte pode ficar impedido de realizar diversas transações comerciais, além de ter a suas contas bancárias e cartões de crédito bloqueados, configurando o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.Nos termos do artigo 300, §1o, do Código de Processo Civil, é faculdade do Magistrado, o estabelecimento ou não de caução como condição para o deferimento da tutela de urgência.

(TJ-MT 10117564520198110000 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 13/10/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/10/2020)

Em que pese o juízo
a quo
tenha também deferido a caução apresentada pelo agravado, acrescento que essa se revela prescindível em decorrência da demonstração dos requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência.

Não bastasse isso, por se tratar de multa ambiental, não está em discussão débito de natureza tributária, razão pela qual inaplicável a exigência do depósito em montante integral e em espécie, conforme súmula 112 do STJ.

Assim, demonstrados os requisitos para concessão da tutela de urgência, não merece qualquer reforma a decisão
a quo.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020